Tribunal: TJDFT
Processo: 0734819-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006) e a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação do réu por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de posse para consumo próprio; (iii) determinar se a pena pode ser fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais, os quais são corroborados por provas materiais, como relatório investigatório, fotografias e laudos periciais, confirmando a prática do tráfico de drogas.
4. A desclassificação para consumo próprio é inviável, pois as circunstâncias do caso evidenciam a traficância, incluindo a movimentação típica de comércio ilícito na residência do réu.
5. O reconhecimento da agravante da reincidência torna inviável a fixação da pena no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO
6. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28; Código Penal, arts. 44 e 77; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25/10/2022; TJDFT, Acórdão 1805672, 07012309520228070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024.